Tribunal: TJMT
Processo: 1020365-46.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020365-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.456.662/0001-94 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – NÃO CONHECIDAS –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO - PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS – SUBSTÂNCIAS QUE NÃO TIVERAM A SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo decisão do Juízo de Primeiro Grau, as teses recursais, ainda que de ordem pública, não devem ser conhecidas por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A restrição imposta pela Resolução RE nº 791/2021 da ANVISA foi fundamentada nas Leis nº 5.991/73 e nº 6.360/76, bem como no artigo 5º da RDC nº 204 de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1020365-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: F.C. DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA – EPP

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por F.C. Drogaria e Manipulação LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1032773-43.2021.8.11.0041, impetrado pela ora agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação para que
a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias: FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, quando tiver por objetivo a manipulação de fórmulas sob prescrição médica, sem prejuízo de acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.

Em suas razões recursais, a agravante informa que impetrou o mandado de segurança preventivo contra ato que, em virtude de regras flagrantemente ilegais e arbitrárias (Resolução-RE 791/2021), que vedam a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso dos insumos denominados por: FEMMATROPIN; RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, comumente conhecidos por SARM’S. GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN.

Afirma que, com a negativa da liminar pelo Juízo de Primeiro Grau, a agravante corre o risco de ser autuada a qualquer momento por proibição ilegal e, contrariando inclusive determinação divergente da Anvisa, juntada aos autos, na qual declara que não é aplicável a avaliação de eficácia e segurança para os produtos manipulados, pois a Anvisa nem ao menos realiza essa avaliação de insumos isolados, mas, sim de medicamentos prontos, o que impossibilita tal análise dos produtos manipulados que é elaborado de acordo com cada prescrição.

Aduz que, a possibilidade de violação ao direito insurge do dever de aplicação da RE 791/2021 da Anvisa, pela administração sanitária.

Esclarece que, questão prejudicial à concessão da segurança, foca-se na ilegalidade das normativas infralegais ao vedar de maneira irrazoável e desproporcional a manipulação e dispensação dos produtos que contenham o Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos, sem registro.

Sustenta que, a avaliação de qualidade e eficácia dos produtos é realizada apenas para o registro de medicamentos industrializados, e não para os produtos manipulados, posto que, por serem considerados individualizados e produzindo somente por meio de prescrição médica, nunca passará pela avaliação da ANVISA.

Esclarece que, mesmo sem a avaliação de eficácia e não tendo passado pelos procedimentos de avaliação da Anvisa, o medicamento manipulado tem a qualidade garantida assim como o medicamento industrializado e os órgãos fiscalizadores estão sempre atuantes para garantir o cumprimento desta exigência.

Defende que, a proibição imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da RE nº 791/2021, viola o princípio da legalidade, porquanto a matéria em questão depende de lei.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 109156957.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, suscitando a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e a ocorrência de decadência para impetração do
mandamus
originário. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 118759980).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que as preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade coatora e a prejudicial de decadência da ação mandamental, deduzidas pelo agravado nas suas contrarrazões, não foram conhecidas em primeiro grau, inexistindo, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre o tema pelo Juízo
a quo
.

Assim, inexistindo decisão do Juízo de Primeiro Grau, conclui-se que as teses recursais mencionadas, ainda que de ordem pública, não devem ser conhecidas por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA – NÃO CONHECIDAS – CLARA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MÉRITO: SUBSTÂNCIAS QUE NÃO TIVERAM A SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A restrição imposta pela Resolução RE nº 791/2021 da ANVISA pautou-se no disposto nas Leis nº 5.991/73 e nº 6.360/76, bem como no artigo 5º da RDC nº 204 de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

3. A dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

(N.U 1018113-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2022, publicado no DJE 16/3/2022). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS – MÉRITO – PLEITO DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA REDE PARTICULAR – EXPENSAS DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE – INGERÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. É certo, que o direito à saúde, está respaldo nos direitos constitucionais à saúde e dignidade da pessoa humana, contudo, não podemos ignorar a estrutura administrativa existente e a competência para gerir a demanda por tratamento médico em momento de colapso na saúde pública provocada pela pandemia da covid-19.

3. Deve ainda, o julgador, antes de analisar os pleitos dessa natureza, observar o disposto no art. 3º, I, da Recomendação n. 66/2020e no art. 1º, I, da Recomendação n. 92/2021, do Conselho Nacional de Justiça.

4. Recurso provido.

(N.U 1017258-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, publicado no DJE 27/5/2021). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA A GARANTIA DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80 não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução; in casu, não há ilegalidade, ou ausência de fundamentação no ato combatido, que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, determina ao embargante que assegure o juízo.

A apreciação das matérias relativas à decadência e à prescrição do crédito tributário, porquanto sejam de ordem pública, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do Agravo e supressão de instância.

No caso, afigura-se imperiosa a análise do pedido de assistência judiciária em primeiro grau, para que não se constitua em negativa à jurisdição.

(N.U 1001477-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/4/2018, publicado no DJE 17/4/2018). [Destaquei].

Ante o exposto,
não conheço
das preliminares suscitadas nas contrarrazões.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por F.C. Drogaria e Manipulação LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1032773-43.2021.8.11.0041, impetrado pela ora agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação para que
a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias: FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, quando tiver por objetivo a manipulação de fórmulas sob prescrição médica, sem prejuízo de acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.

Após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se, em princípio, o acerto da decisão recorrida, capaz de justificar o desprovimento do presente recurso, conforme será demonstrado.

Na hipótese, verifica-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução nº 791, de 22 de janeiro de 2021, proibindo a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso de produtos que contenham o Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos. Veja-se:

[...]. 6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:

Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);

Tipo de Produto: Medicamento

Expediente nº: 0535862/21-1

Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Apreensão

Inutilização

Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso

Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo
Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos
(SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5º da RDC 204 de 2006, os artigos 6º e 8º da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3º da RDC 96 de 2008.
Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos.
[...]. [Destaquei].

Nota-se que a mencionada Resolução se fundamentou, essencialmente, no artigo 5º da RDC nº 204 de 2006, que assim estabelece:

Art. 5º.
Ficam proibidas a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Parágrafo único. Excetuar do disposto no caput deste artigo a utilização com a estrita finalidade de pesquisas e trabalhos médicos e científicos.
[Destaquei].

A restrição imposta pela Resolução RE nº 791/2021 pautou-se, também, no disposto nos artigos 8º da Lei nº 5.991/73 e 12 da Lei nº 6.360/76, que assim disciplinam:

Art. 8º - Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos.

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.

Inclusive, não merece guarida a alegação da agravante de que a proibição imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por meio da RE nº 791/2021 viola o princípio da legalidade, posto que, conforme as leis acima destacadas, a dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

Nesse sentido, parece-me que a medida restritiva, editada por órgão competente, recomenda a sua proibição no país, de modo que não se monstra prudente o provimento do recurso.

Recentemente (14-10-2021), o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 5779, declarou inconstitucional a Lei nº. 13.454/2017, que autorizava a produção, a comercialização e o consumo dos inibidores de apetite sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. Para a maioria do Colegiado, a norma,
ao contrariar recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e autorizar a produção das substâncias, não protege de maneira eficiente o direito à saúde
.

Assim, na hipótese vertente, a agravante objetiva o afastamento de restrição contida em Resolução que veda a comercialização de medicamentos manipulados que contenham substâncias consideradas perigosas à saúde dos consumidores, cujos efeitos são desconhecidos no corpo humano a longo prazo.

Convém asseverar, também, que, ao contrário do defendido pela recorrente, a avaliação da eficácia terapêutica realizada pela ANVISA recai tanto sobre medicamentos em si, quanto em relação aos insumos utilizados na sua produção, não se podendo desconsiderar a possibilidade de manipulação de fármacos com os mesmos compostos dos medicamentos industrializados.

Ademais, não pode o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto para proibir genericamente a Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS – SUBSTÂNCIAS QUE NÃO TIVERAM A SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A restrição imposta pela Resolução RE nº 791/2021 da ANVISA pautou-se no disposto nas Leis nº 5.991/73 e nº 6.360/76, bem como no artigo 5º da RDC nº 204 de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

2. A dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.
(N.U 1018111-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/4/2022, publicado no DJE 13/4/2022).

Desse modo, concluo que agiu com acerto o magistrado de Primeiro Grau ao indeferir a medida liminar, posto que ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, que justifique a concessão da medida.

Ante o exposto,
não conheço
das preliminares suscitadas nas contrarrazões e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022